Tribunal: CARF
Processo: 16366.000111/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000111/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.852 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
PADARIA E CONFEITARIA BRASIL EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA DE 75%. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
INFRAÇÃO INDEPENDENTE.
O art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.051, de
2004, instituiu no §4o a multa isolada de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, no caso de compensação considerada não declarada, conforme
hipóteses previstas no inciso II do §12 do art. 74 da referida Lei no 9.430, o que
inclui precatório de reclamação trabalhista.
A multa isolada de 75% no caso de compensação considerada não declarada
independe do parcelamento ou pagamento do débito indevidamente
compensado. Trata-se de infração independente, cuja conduta é utilizar
créditos vedados pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000111/2010-97
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000111/2010-97

Relatório

Trata-se de auto de infração para cobrança de multa isolada de 75% no valor de R$
34.039,61, sobre valores compensados em declarações de compensação (DCOMP’s) com
créditos de terceiros não administrados pela Receita Federal, no ano-calendário 2007.
2.
Em impugnação o contribuinte pleiteou o cancelamento da exigência sob a
alegação de que havia parcelado os débitos indevidamente compensados.
3.
O acórdão recorrido manteve o lançamento sob o fundamento de que
compensação de débitos do Simples com precatório alimentar transitado em julgado é
expressamente vedado pela legislação tributária. Apontou ainda que o parcelamento do débito
indevidamente compensado é matéria estranha ao litígio que versa sobre aplicação da multa
isolada cujo fato gerador é a compensação indevida ou a compensação tida como não declarada,
prevista no art. 18, §§ 2o e 4o, da Lei no 10.833/2003 (e-fls. 148).
4.
Cientificada da decisão de primeira instância em 15/06/2016, a recorrente
interpôs recurso voluntário em 04/07/2016, em que repisa parte dos argumentos apresentados em
primeira instância e acrescenta o que segue (160 e seg.).
i) após o parcelamento dos débitos, o mérito dos pedidos de compensação estava prejudicado,
razão pela qual, não podia ser lançada multa, conforme art. 485, VI do CPC, por falta de
interesse processual;
ii) os requisitos para lançamento da multa são: a falsidade da declaração e o débito
indevidamente compensado; no caso dos autos os créditos tributários utilizados na compensação
existem, só não eram administrados pela RFB; portanto, não se trata de declaração falsa.
ix) por fim, requer o cancelamento do auto de infração.
5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
7.
Cinge-se a controvérsia à multa isolada por compensação considerada não
declarada, cujo débito compensado indevidamente fora parcelado.
8.
O contribuinte apresentou DCOMP em 17/04/2007 e 30/10/2007 em que
compensou débitos próprios do Simples com crédito de “Precatório Alimentar” transitado em
julgado. Com efeito, a autoridade fiscal considerou as compensações como não declaradas e
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000111/2010-97

efetuou lançamento da multa isolada, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
51- 52):
As compensações efetuadas foram então consideradas não-declaradas, vez que (i)
utilizado crédito não administrado pela RFB, (ii) adquirido pela empresa junto a
terceiros e (iii) proveniente de precatório originário de Reclamação Trabalhista
JCJBV1-54/90, da 1a Vara Trabalhista de Boa Vista/RR, ajuizada pelo Sindicato
dos Trabalhadores em Educação de Roraima - SINTER contra a União, conforme
Parecer SAORT/DRF/LON n° 484/2010 e respectivo Despacho Decisório (cópias
juntadas às fls. 24 a 29).
6. Em razão dessas compensações, formalizou-se o presente processo para o lançamento
das multas isoladas previstas no art. 18, § 4°, da Lei n° 10.833/2003, combinado com
art. 43 e art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Grifo nosso)
9.
As compensações ocorreram em 04/2007 e 10/2007. Necessário, portanto,
verificar a legislação vigente à época sobre o tema.
10.
O art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.051, de
2004, instituiu no §4o a multa isolada de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, sobre o valor total do débito indevidamente compensado, no caso de compensação
considerada não declarada, conforme hipóteses previstas no inciso II do §12 do art. 74 da
referida Lei no 9.430, o que inclui precatório de reclamação trabalhista.
Lei no 10.833, de 2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Medida
Provisória no 351, de 2007)
[...]
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se os percentuais previstos: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (Grifo nosso)

Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Medida Provisória no 351, de 2007)
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000111/2010-97

I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Medida Provisória no 351, de 2007)

Art. 74. [...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004) (Grifo nosso)
11.

Alterações posteriores mantiveram a multa de 75%, duplicada quando for o caso,
para compensação considerada não declarada, nas mesmas hipóteses previstas na Lei no 9430, de
1996.
Lei no 10.833, de 2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses
do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-
se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)

Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
12.

No caso em análise, a recorrente compensou débitos próprios com créditos
proveniente de precatório originário de Reclamação Trabalhista. Tal compensação enquadra-se
na hipótese prevista no art. 74, §12, II, “e”, da Lei no 9.430, de 1996, cujo teor, como visto
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.852 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000111/2010-97

acima, dispõe que se considera não declarada a compensação em que o crédito não se refira a
“tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal – SRF”.
13.

Portanto, devida a multa isolada.
14.

A argumentação da recorrente de que parcelou o débito compensado
indevidamente não prospera. A multa isolada de 75% no caso de compensação considerada não
declarada independe do parcelamento ou pagamento do débito indevidamente compensado.
Trata-se de infração independente, cuja conduta é utilizar créditos vedados pela legislação.
Conclusão
15.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital